Tribunal: STF
Processo: RE 1364130
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. 



    1. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar em omissão a direitos constitucionalmente garantidos. 



    2. A respeito da tese fixada em repercussão geral no Tema 793 do STF (RE 855.178), importante consignar que não houve o trânsito em julgado da decisão. Contexto em que, sabese, pode ser modificado e, ainda, fixado efeitos modulatórios ou, então, formas de chamamento dos entes federados. 



    3. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo, no caso em tela, em relação à tese de repercussão geral do Tema 793 do STF, cumpre destacar que, salvo melhor juízo, ainda não tem aplicação, uma vez que ausente trânsito em julgado da decisão.



    4. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça através do RESp nº 1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde. 



    5. No caso concreto, a documentação médica juntada indica a necessidade do fármaco prescrito, discorrendo sobre os riscos à saúde da parte autora no caso de não utilização, bem como há prova da hipossuficiência financeira. 



    6. Dessa forma, o fato de ser da União a competência para incorporação ou não de determinado fármaco na lista do SUS não afasta a obrigação dos Entes Públicos Estaduais e Municipais no fornecimento de medicamentos, desde que atendidos os requisitos apontados pelo STJ, ainda que tal medicamento não conste das listas do SUS, o que se aplica inclusive aos fármacos de médio e alto custo. 



    7. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos arts. 23, 196 e 198 da Constituição da República. Pleiteia inclusão da União e a consequente remessa do processo à Justiça Federal, afirmando ser do Ministério da Saúde a competência pelo financiamento do fármaco pleiteado (Rituximab 500mg). Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão recorrido, o qual negou juízo de retratação, tendo assim se manifestado:



    “RECURSO INOMINADO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME”. (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese (grifos acrescidos): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência foram desprovidos em 23/04/2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    6. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RE/SE — Tema nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário., nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator